Tribunal: TJMT
Processo: 1007929-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007929-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 411.738.641-72 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória, é que se pode aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007929-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S.A

AGRAVADA:

MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG S.A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1000080-48.2020.8.11.0006, ajuizada por
MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar que o Banco agravante suspenda a cobrança do débito em litígio, bem como se abstenha de inserir o nome da autora, ora agravada, junto aos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido, que proceda com sua exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o agravante defende o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida pelo togado de primeiro grau, e diz que a agravada tinha conhecimento da modalidade de contrato firmada.

A instituição recorrente almeja a atribuição do efeito suspensivo à decisão recorrida, ao fundamento de que
“não pode ser tolhido em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito. Veja que impedir a negativação do nome da autora nos órgãos restritivos, é uma violação ao exercício regular do direito!.”
(sic).

Além disso, defende que
“o douto Magistrado, ao impor multa diária de R$500,00, para que o Agravante suspenda as cobranças e abstenha/exclua o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, extrapola, em muito, os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades.”
(sic).

Com esses argumentos,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, autorizando o agravante a realizar normalmente as cobranças estipuladas em contrato; alternativamente, postula pelo seu parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida pelo juízo
a quo
.

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, em 01/04/2020, conforme Id 39213492.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 44569454.

Preparo recolhido (Ids 38997465/38997466).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO BMG S/A
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento visando reformar a decisão
lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
n.
1000080-48.2020.8.11.0006
, ajuizada por
MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
.

Infere-se dos autos que a agravada ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, alegando, em síntese, que não contratou
empréstimo e que ao verificar seu histórico de holerite, constatou que os descontos iniciaram em AGOSTO/2013 e perduram até a data de propositura da ação
.

O Magistrado de primeiro grau concedeu a antecipação de tutela vindicada,
ao fundamento de que
“o
s fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão de verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que se trata de relação consumerista, com possível lesão ao consumidor, restando evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente
”
consignando que
“
não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o art. 300 do CPC/2015, a contrario sensu
”.
(sic)

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada não atendeu aos elementos a evidenciar os fundamentos deduzidos pelo Magistrado, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrida.

Isso porque, ao compulsar os autos, não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade ou aptos a ensejar a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque a mesma possui vários contratos de empréstimos e/ou concessão de crédito, no entanto, no caso dos autos, a sua insurgência limita-se apenas a um deles, qual seja, o celebrado com o ora agravante.

Logo, de todo o apurado, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, pois, ao que tudo indica, o empréstimo discutido nos autos advém do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem que foi concedido através da adesão da própria parte autora, ora agravada.

Dessa forma, a demanda requer uma análise mais aprofundada, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravada.

A propósito, é assente o entendimento deste Sodalício, conforme facilmente percebido nos seguintes arestos,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO.
Na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratações de empréstimos avençadas entre as partes.
Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que desconhece mencionados empréstimos, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas, de modo que a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravada, não é o bastante para a tutela de urgência.
Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos
.”
(N.U 1010322-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.
A suspensão do pagamento das parcelas mensais na remuneração do Recorrente, por sua vez, deve ser mantida posto que a ocorrência de “lesão grave e de difícil reparação” (SIC), tal como alega, sequer foi comprovada.”
(N.U 1005084-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

A propósito do assunto,
questão análoga já foi analisada por esta Magistrada quando do julgamento do RAI no. 1014283-67.2019.8.11.0000, julgado em 12/02/2020 e publicado no DJE de 17/02/2020
.

Ademais, o acatamento da pretensão do agravante implica no reconhecimento da responsabilidade do agravado em relação a dívida discutida nos autos, sem que se observe o contraditório, importando em uma precipitação temerária.

Logo, a reforma da decisão de primeiro grau que deferiu, em sede de antecipação de tutela de urgência, a suspensão dos descontos na remuneração do agravado, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020